Tribunal: TJSP
Processo: 1071037-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. Portaria DETRAN no 1.070/2001. Exigência do IPVA de exercício posterior. Inadmissibilidade. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) se equipara à comunicação de transferência de propriedade prevista no artigo 134 do Código de Trânsito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. Portaria DETRAN no 1.070/2001. Exigência do IPVA de exercício posterior. Inadmissibilidade. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) se equipara à comunicação de transferência de propriedade prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 34 da Lei Estadual no 13.2962008. Precedentes. Ilegitimidade passiva do autor relativamente à cobrança das Certidões de Dívida Ativa. Confirmação da sentença de procedência da demanda. Sentença de procedência da demanda mantida. Recurso não provido.